Tribunal: TJBA
Processo: 0500186-56.2018.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500186-56.2018.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

APELADO: JOELMA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
GEOVANA DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REAL DEVEDORA QUE É HOMÔNIMA DA PARTE AUTORA. DIVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS. RÉU QUE NÃO AGIU COM CAUTELA NO MOMENTO DA NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500186-56.2018.8.05.0054, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
e em que é apelada
JOELMA SILVA CRUZ,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça